Tribunal: TJSP
Processo: 2085085-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA CAUTELAR, DETERMINANDO O RESTABELECIMENTO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE FIRMADO ENTRE AS PARTES – INSURGÊNCIA DA OPERADORA DE SAÚDE RÉ – DESCABIMENTO – NÃO SE VISLUMBRAM MOTIVOS PARA REVOGAR A DECISÃO AGRAVADA, PORQUE FORA PROFERIDA EM OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 300 DO CPC – EVIDENCIADO O PERIGO DE DANO ALEGADO PELA AUTORA -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA CAUTELAR, DETERMINANDO O RESTABELECIMENTO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE FIRMADO ENTRE AS PARTES – INSURGÊNCIA DA OPERADORA DE SAÚDE RÉ – DESCABIMENTO – NÃO SE VISLUMBRAM MOTIVOS PARA REVOGAR A DECISÃO AGRAVADA, PORQUE FORA PROFERIDA EM OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 300 DO CPC – EVIDENCIADO O PERIGO DE DANO ALEGADO PELA AUTORA - DEMANDA CARECENDO DE MELHOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL- NÃO HÁ QUE SE ANTECIPAR DISCUSSÃO QUE A LEI RESERVA AO JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA, EM SENTENÇA – POR FIM, EM CASO DE POSTERIOR REVERSÃO À DECISÃO COMBATIDA, A OBRIGAÇÃO PODERÁ SER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS, RAZÃO PELA QUAL NÃO SE EVIDENCIA QUALQUER PREJUÍZO À AGRAVANTE – RECURSO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2085085-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba,
em que é agravante MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA, é agravado PAULA
SOUZA CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2085085-22.2020.8.26.0000
Agravante: Mediplan Assistencial Ltda
Agravado: Paula Souza Centro de Formação de Condutores Ltda
Sorocaba
Procedimento Comum Cível
Juiz prolator da decisão: José Carlos Metroviche
Voto no 4149
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DEFERIU
TUTELA
CAUTELAR,
DETERMINANDO
O
RESTABELECIMENTO DO CONTRATO DE PLANO DE
SAÚDE FIRMADO ENTRE AS PARTES – INSURGÊNCIA DA
OPERADORA DE SAÚDE RÉ – DESCABIMENTO – NÃO SE
VISLUMBRAM MOTIVOS PARA REVOGAR A DECISÃO
AGRAVADA,
PORQUE
FORA
PROFERIDA
EM
OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 300 DO
CPC – EVIDENCIADO O PERIGO DE DANO ALEGADO
PELA AUTORA - DEMANDA CARECENDO DE MELHOR
INSTRUÇÃO PROCESSUAL- NÃO HÁ QUE SE ANTECIPAR
DISCUSSÃO QUE A LEI RESERVA AO JULGAMENTO DO
MÉRITO DA DEMANDA, EM SENTENÇA – POR FIM, EM
CASO
DE
POSTERIOR
REVERSÃO
À
DECISÃO
COMBATIDA, A OBRIGAÇÃO PODERÁ SER CONVERTIDA
EM PERDAS E DANOS, RAZÃO PELA QUAL NÃO SE
EVIDENCIA QUALQUER PREJUÍZO À AGRAVANTE –
RECURSO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão interlocutória proferida a fls. 51 do pedido de tutela cautelar
requerida
em
caráter
antecedente
(processo
no
1008918-18.2020.8.26.0602), proposta por PAULA SOUZA CENTRO
DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES LTDA. em face de MEDIPLAN
ASSISTENCIAL LTDA., que deferiu a tutela provisória pleiteada, assim
determinando:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Vistos,
Trata-se de pedido de tutela cautelar em
caráter antecedente, em que a requerida pretende o
restabelecimento
do
fornecimento
dos
serviços
médicos.
Nesta análise inicial dos documentos, e
considerando a hipótese de que os beneficiários
serem pessoas idosas que podem ficar sem os
benefícios do plano de saúde, e o fato de que o
requerido poder poderá promover a cobrança dos
valores em atraso, DEFIRO o pedido de tutela, eis
que presentes os requisitos do art. 300 do CPC.
Intime-se, com urgência o requerido, para
que restabeleça os serviços médicos, bem como,
forneça
os
boletos
das
parcelas
pendentes,
devidamente atualizadas, as quais deverão ser pagas
pelo requerente, sob pena de cancelamento da
tutela.
Nos termos do art. 306 do CPC, cite-se o
requerido para que no prazo de cinco dias conteste o
pedido e apresente provas. (...)”.
Insurge-se a ré, pela cassação da decisão que deferiu
a liminar à parte autora.
Em
síntese,
aduz
que
a
beneficiária
ficou
inadimplente por vários meses, entre setembro de 2019 a janeiro de
2020. Neste sentido, alega que a agravada não juntou os comprovantes
de pagamentos dos débitos em aberto, assumindo que não realizara os
respectivos pagamentos.
Com efeito, argumenta que tese aduzida de que não
recebeu os boletos não justifica o inadimplemento, uma vez que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumidor tem ciência da obrigação de pagar mensalmente a fatura do
plano de saúde. Deste modo, caracteriza a evidente má-fé da parte
autora.
Portanto,
não
há
qualquer
abusividade
no
cancelamento do plano em questão, ante a hipótese de não pagamento,
uma vez que há previsão contratual.
Assim, requer que seja concedido efeito suspensivo
ao presente recurso, nos termos do art. 1.019 do Código de Processo
Civil e, ao final, que a decisão seja reformada nos termos pleiteados.
Recurso processado; efeito não concedido a fls.
75/78.
Contraminuta a fls. 83/89.
Não há oposição ao julgamento virtual
É o breve relato.
O recurso não comporta provimento.
Extrai-se dos autos que a parte autora, PAULA
SOUZA
CENTRO
DE
FORMAÇÃO
DE
CONDUTORES
LTDA,,
beneficiária do plano de saúde ofertado pela ré, ora agravante,
MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA, ajuizou a presente ação após ver o
seu plano cancelado unilateralmente pela operadora, sem notificação
prévia, conforme determina a legislação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deste modo, pleiteou o deferimento de tutela
cautelar em caráter antecedente, a fim de que determinar
restabelecimento do fornecimento dos serviços médicos prestados.
Neste sentido, o juízo a quo deferiu o pedido em
questão em decisão a fls. 51, que fora agravado pelo plano de saúde
réu.
Malgrado
o
inconformismo
da
agravante,
as
presentes razões recursais não merecem prosperar, notadamente,
porque a decisão agravada fora proferida em consonância aos requisitos
previstos pelo art. 300 do Código de Processo Civil.
De plano, é de rigor ressaltar que, nesta fase de
cognição sumária, não é o caso de aprofundar-se no exame das
alegações das partes e das provas por elas carreadas aos autos, sob
pena de pré-julgamento da causa.
Não obstante à profundidade da discussão mantida
pelas partes, é certo que se trata de tutela de urgência, a ser apreciada
nos limites definidos no artigo 300, do Código de Processo Civil,
segundo o qual, “a tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo”.
Neste sentido, restou evidenciado o perigo de dano
irreparável alegado pela parte autora, ora agravada, vez que, conforme
oportunamente aduzido pelo juízo a quo, há que se considerar a
hipótese de que os beneficiários são pessoas idosas, que não podem ser
privados do plano de saúde ofertado.
Ademais, em caso de posterior reversão à decisão
combatida, nada impede que a ré promova a cobrança dos supostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valores em atraso, convertendo a obrigação em perdas e danos, razão
pela qual não se evidencia qualquer prejuízo à agravante.
Assim, uma vez a presente questão se demonstra
controvertida, carecendo de melhor instrução processual a fim de aferir
a verdade dos fatos, não cabe aprofundar no exame das provas, e,
tampouco, antecipar discussão que a lei reserva ao julgamento do
mérito da demanda principal, na fase de sentença.
Ante o exposto, por meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao agravo, nos termos da fundamentação.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica